Tribunal: CARF
Processo: 11060.720480/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720480/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.318 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
SULCLEAN SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720480/2013-63
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-105.085, proferido pela
13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
269/291).

Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório DRF/STM no 353, de 15 de abril de 2013 (e-fls.
145 a 148), referente ao crédito proveniente de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011,
demonstrado nos seguintes PER/DCOMP.

Do Despacho Decisório se extrai, em síntese:
1) Informa que na Declaração de Compensação no 02194.34351 consta relação de
fontes pagadoras que efetuaram retenção de IRPJ, no valor total de R$ 234.498,62, valor total
lançado nas estimativas e no ajuste anual da DIPJ. No confronto com as informações constantes
das Dirf, foram verificadas diferenças de valores;
2) Afirma que foi emitida intimação para o contribuinte apresentar Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte dos
contribuintes com valores divergentes, conforme determina a IN SRF no 119, de 28.12.2000, ou
comprovar a prestação de serviço ou o fornecimento de bens com recebimento do crédito
reduzido pela retenção na fonte;
3) Em resposta, foi apresentado comprovante do Banco do Brasil S/A e notas
fiscais emitidas;
4) Forma confirmadas, em DIRF, retenções da ordem de R$ 215.385,39.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

5) Conforme DIPJ do ano-calendário 2011 e extrato SIEF Fiscel, a estimativa de
março foi compensada.
6) Foi confirmado crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011 no
valor de R$ 21.837,69. Este crédito foi tratado em planilha, com acréscimo da taxa Selic
acumulada, juntamente com os débitos que foram parcialmente satisfeitos por insuficiência de
crédito.
7) Decide:
De acordo com o art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002; com a Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012 e o art. 241, inc. I do Regimento da SRFB; com o
inciso V, art. 5o da Portaria DRF/STM no 10, de 22 de fevereiro de 2011, e com base no
Relatório e Fundamentação, reconhecemos o direito creditório em favor da
contribuinte Vigillare Serviços de Segurança Ltda., CNPJ no 01.264.336/0001-24,
referente crédito de IRPJ, Saldo negativo do ano de 2011, apuração no formato lucro
real, no valor de R$ 21.837,69 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e sete reais com
sessenta e nove centavos), importância essa acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais,
e Homologo a compensação do crédito com débitos de CSLL, relacionados no
quadro do item sete, no valor total de R$ 21.115,59 (vinte e um mil, cento e quinze reais
com cinquenta e nove centavos). Não Homologo a compensação com débitos CSLL,
relacionados no quadro do item sete, no valor de R$ 7.576,28 (sete mil, quinhentos e
setenta e seis reais com vinte e oito centavos) por insuficiência de crédito. Sendo
facultado a contribuinte no prazo de 30 dias da ciência deste despacho, apresentar
manifestação de inconformidade contra o reconhecimento parcial do crédito e/ou
homologação parcial da compensação, conforme art. 77 da IN SRF no 1.300/12.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sede de manifestação de inconformidade:
Reconheceu que alguns créditos constantes da Declaração de Compensação no
02194.34351.240712.1.3.02-8380 estavam com valores errados e referem-se a impostos retidos
sobre aplicações financeiras.
Providenciou a correção via retificação desta Declaração de Compensação e,
também, via retificação da DIPJ do ano-calendário 2011.
Os valores dos créditos, referentes às notas fiscais de faturamento, são conhecidos
pela empresa Vigillare como corretos e de acordo com as retenções apresentadas tanto na
Declaração de Compensação, como na DIPJ.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

Para alguns clientes, conforme relatório da Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte – Dirf por eles apresentada, constam valores diferentes dos apontados nas notas
fiscais.
Entendeu que, se a empresa Vigillare é reconhecedora do crédito no momento da
entrada da nota fiscal e seu consequente registro contábil, não pode deixar de aproveitar esses
créditos que lhe são de direito e estão comprovados nos documentos fiscais.
Afirmou que é fato que o crédito existe e está comprovado a partir da relação de
notas fiscais anexadas e seus respectivos valores retidos. Entende não ser justo que o crédito
fique apenas à mercê da entidade que efetua a retenção e informa ao Fisco, mesmo que esta
informação não esteja correta.
Apresentou mídia (CD) contendo a relação de todas as notas fiscais de
faturamento do ano-calendário 2011. Caso seja necessário, podem ser apresentadas dentro de um
prazo acessível em meio físico também.
DA REVISÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
Posteriormente, foi gerado o Despacho Decisório DRF/STM no 776, de 12 de
junho de 2015, que revisou o Despacho Decisório no 353, de 15 de abril de 2013, com a inclusão
de um débito referente à Declaração de Compensação no 17639.31385.310712.1.3.02-5038,
assim decidido:
De acordo com o art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002; com a Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012 e o art. 241, inc. I do Regimento da SRFB; com o
inciso V, art. 5o da Portaria DRF/STM no 42, de 17 de outubro de 2014, e com base no
Relatório e Fundamentação, reconhecemos o direito creditório em favor da contribuinte
Vigillare Serviços de Segurança Ltda., CNPJ no 01.264.336/0001-24, referente crédito
de IRPJ, Saldo negativo do ano de 2011, apuração no formato lucro real, no valor de R$
21.837,69(vinte e um mil, oitocentos e trinta e sete reais com sessenta e nove centavos),
importância essa acrescida de juros equivalentes à taxa referencial SELIC - Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais, e Homologo a compensação
do crédito com débitos de CSLL, relacionados no quadro do item oito, no valor total de
R$ 20.002,91(vinte mil, dois reais com noventa e um centavos). Não Homologo a
compensação com débitos CSLL, relacionados no quadro do item oito, no valor de R$
13.042,80(treze mil, quarenta e dois reais com oitenta centavos) por insuficiência de
crédito. Sendo facultado a contribuinte no prazo de 30 dias da ciência deste despacho,
apresentar manifestação de inconformidade contra o reconhecimento parcial do crédito
e/ou homologação parcial da compensação, conforme art. 77 da IN SRF no 1.300/12.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

DA SEGUNDA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Afirmou que os valores dos créditos, referentes às notas fiscais de faturamento,
são conhecidos pela empresa Vigillare como corretos e de acordo com as retenções apresentadas
tanto na Declaração de Compensação, como na DIPJ.
Ocorre que, para alguns clientes, conforme relatório da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf por eles apresentada, constam valores diferentes dos apontados nas
notas fiscais.
Sustentou que, se a empresa Vigillare é reconhecedora do crédito no momento da
entrada da nota fiscal e seu consequente registro contábil, não poder-se-ia deixar de aproveitar
esses créditos que lhe são de direito e estão comprovados nos documentos fiscais.
Afirmou que seria fato que o crédito existe e está comprovado a partir da relação
de notas fiscais anexadas e seus respectivos valores retidos. Entende não ser justo que o crédito
fique apenas à mercê da entidade que efetua a retenção e informa ao Fisco, mesmo que esta
informação não esteja correta;
Segundo a manifestante, se o critério utilizado para a não homologação foi o de
reconhecer as retenções do imposto somente no momento do recebimento (regime de caixa),
deve ser considerada a relação de notas fiscais do ano-calendário 2010 que foram recebidas em
2011, totalizando R$ 6.966,45, de Imposto de Renda Retido na Fonte não aproveitado para
compor o saldo negativo de 2011.
DA DECISÃO DA DRJ
A lide abrange um Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2011, no montante
de R$ 13.976,20.
Relatou que a manifestante após tomar conhecimento do Despacho Decisório
DRF/STM no 353, de 15 de abril de 2013, a interessada gerou PER/DCOMP retificador,
transmitido em 6 de junho de 2013, após a ciência do Despacho Decisório, não podendo se
aceito por vedação expressa.
Um PER/DCOMP somente pode ser retificado caso se encontre pendente de decisão
administrativa na data de envio do documento retificador.
A lide em evidência prende-se às parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte
parcialmente confirmadas ou não confirmadas, de acordo com o Despacho Decisório no 776, de
12 de junho de 2015, que revisou o Despacho Decisório no 353, de 15 de abril de 2013:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

Em relação à provas apresentadas, a d. DRJ, entendeu não serem suficientes,
ratificando o Despacho Decisório:
Verifico que a contestadora apresentou diversas notas fiscais, visando ao deferimento
das retenções nelas informadas. Em que pese reconhecer seu esforço probatório, é fato
que a pura e simples apresentação de tais documentos não faz prova a favor do
contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a contestadora alega que os valores dos
créditos, referentes às retenções sobre as notas fiscais de faturamento, são por ela
reconhecidos como corretos e de acordo com as retenções apresentadas no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito e na DIPJ. Afirma que, para alguns
clientes, conforme relatório da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
Dirf por eles apresentada, constam valores diferentes dos apontados nas notas fiscais.
Não aponta quais são os erros porventura cometidos pelas fontes pagadoras ao
preencherem seus respectivos demonstrativos.
As informações prestadas na DIPJ, em princípio, refletem a escrituração contábil e
fiscal do contribuinte e demonstram as apurações das bases de cálculo e os valores
devidos do IRPJ e da CSLL; por este motivo, a análise do direito creditório deve ser
limitada a esses valores e em contrapartida aos valores declarados (solicitados) no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Em consequência, a análise aqui efetuada
tem por base a verificação da situação atual de cada uma das fontes pagadoras
declaradas em seu PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Observo que não ocorreu modificação quanto ao valor deferido das parcelas de Imposto
de Renda Retido na Fonte via Despacho Decisório
Em relação ao critério utilizado para a não homologação que segundo a
manifestante teria sido reconhecer as retenções do imposto somente no momento do recebimento
(regime de caixa), dever-se-ia ser considerada a relação de notas fiscais do ano-calendário 2010
que foram recebidas em 2011, a d. DRJ se pronunciou no sentido de que não há que se falar em
aproveitamento de IRRF retido de períodos anteriores em períodos subsequentes como "saldos
negativos", uma vez que:
i) somente podem ser deduzidas do IR devido as parcelas de IRRF cujas receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação; e
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

ii) os Saldos Negativos de IRPJ somente poderão ser objeto de restituição/compensação
relativamente a cada período de apuração (anual, trimestral ou especial), não se
confundindo, portanto, o saldo negativo de um período com o do período subsequente,
por se tratarem de direitos creditórios distintos.
Decidindo, ao final, em negar provimento à manifestação de inconformidade, para
não reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar documentalmente
comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 20.5.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 296), apresentou recurso voluntário, em 20.6.2022, assim manejado (fls.
301/308).
Sustentou que como cabe a Recorrente o ônus afirmativo da prova do fato
jurídico, vem colacionar uma série de eventos pautados em documentação hábil e idônea, de
conhecimento da própria Administração Tributária, a partir do momento em que teriam sido
apresentados, tempestivamente: “os deveres instrumentais dos dados e das informações fiscais,
como por exemplo, as ECDs, as ECFs e outros deveres instrumentais, dos períodos de apuração
em questões”.
11. Do que foi dito acima, ainda que de forma absolutamente breve, fica claro não
apenas a existência de uma jurisprudência administrativa, construída por precedentes do
CARF, mas também a relevância dessa construção, que impacta diretamente a atividade
doutrinária e judicial, e indiretamente fornece linhas de orientação para a Recorrente,
que procura balizar suas atividades pelas decisões desse órgão, construindo uma base de
confiança.
Apoiado na Súmula Vinculante CARF no 143 defendeu que haver-se-ia pacificado
o assunto no que se refere a comprovação do imposto de renda retido na fonte, para além do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Portanto, para a Recorrente restaria evidente que a negativa ao seu pleito não
poderia ser dar pela não apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte,
emitidos pelas fontes pagadoras, e não confirmação das retenções de imposto de renda em favor
da Recorrente.
Asseverou que em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade
administrativa tem o dever de buscar a verdade material (colaciona doutrina).
Para a Recorrente o princípio da verdade material seria “basilar no processo
administrativo tributário, devendo ser buscado ainda nos procedimentos de fiscalização.
Preceitua que deve sempre a Administração Tributária buscar descobrir a realidade, o que de fato
ocorreu” e cita exemplo trazido pela Ementa do Acórdão no 103019.789, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em 29/01/1999.
Defendeu que os dados e as informações fiscais apontados nos autos seriam
suficientes para provar o direito creditório, “haja vista que a responsabilidade pelos
comprovantes de retenção é do tomador de serviços”, sendo que “incumbe à Recorrente, como
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

prestadora, a discriminação do imposto de renda nas notas fiscais cuja relação foi apresentada em
sede de Manifestação de Inconformidade”.
20. Ademais, a Receita Federal do Brasil tem a possibilidade de realizar cruzamento de
dados entre informações fiscais dos contribuintes, e demais dados relevantes à apuração
do valor correto dos tributos. Essas informações eletrônicas e digitais estão presentes
nos demais Órgãos Públicos, em outras unidades da federação, ou mesmo em quaisquer
localidades em que se encontrem e possam ser rastreados pelos mecanismos
tecnológicos. A exemplo, tem-se as receitas auferidas, e a retenção do imposto de renda
na fonte, relativas às prestações de serviços aos Órgãos Públicos de Administração
Direta e Indireta, assim como nas empresas privadas.
Afirmou que quando há controvérsia jurídica em que é necessário recorrer a um
meio de prova que se refira a informações financeiras, é indispensável a presença da linguagem
contábil, ou seja, a escrituração contábil, “válida como meio de prova para relatar os eventos
questionados pelo procedimento fiscal e da própria decisão administrativa, que indevidamente
concluiu pela não compensação”.
Assim, a Recorrente junta a escrituração contábil que “demonstra de forma
inequívoca a existência e conferência do crédito fiscal suficiente para solução da lide tributária”.
Para concluir que, diante das provas aduzidas ao longo do procedimento fiscal e
em busca da verdade material (que em sua essência, são os fatos reais), não haveria como
prosperar a conclusão do procedimento fiscal da ocorrência de falta de comprovação dos
rendimentos e retenções na fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, impossibilitando a
confirmação das retenções de imposto de renda em favor da Recorrente.
DO PEDIDO
Diante do exposto, demonstrada que a Recorrente recolheu e sofreu a retenção dos
tributos, quando da prestação dos serviços as entidades públicas e privadas, que houve a
comprovação em meio eletrônico pela Administração Tributária, durante os períodos de
apuração referenciados, requer-se a aceitação do pedido Recurso Administrativo, e no
mérito que seja julgado o seu provimento, para que haja o restabelecimento do crédito
fiscal necessária à compensação requerida da CSLL, referente ao período de outubro de
2012, janeiro e fevereiro de 2013, na importância de R$ 7.576,28 (sete mil quinhentos e
setenta e seis reais e vinte e oito centavos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SULCLEAN SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2011, envolvido alcança valores não
reconhecido da ordem de R$ 13.976,20 (R$ 35.813,891– R$ 21.837,692).
Pois bem.
Em sua defesa a Recorrente juntou em sede de manifestação de inconformidade
tão somente as notas fiscais, deixando para em sede recursal apresentar extratos bancários.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório

1 Valor Pleiteado
2 Valor reconhecido
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e Escrita
Contábil.
Faz-se necessário ainda, confirmar se as receitas correspondentes que deram
origem às retenções foram computadas na base de cálculo do imposto, em respeito ao disposto
na Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por fim, mas não menos importante, tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no
que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, vota-se em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720480/2013-63

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 345
DF CARF MF
Original